Tribunal: TJMT
Processo: 1069127-85.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA TURMA RECURSAL
Número Único
:

1069127-85.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS
Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]
Parte(s):

[JOSE RIBAMAR OLIVEIRA - CPF: 931.073.583-04 (RECORRENTE), ANABEL RODRIGUES DE LARA - CPF: 052.263.601-26 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - CPF: 214.352.158-85 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CESSÃO DE CRÉDITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. SÚMULAS 385/STJ E 22/TR-MT. DANO MORAL INDEVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A anotação preexistente enseja óbice ao pleito de reparação por danos morais, conforme entendimento consolidado, ressalvado tão só o direito ao cancelamento do débito (Súmulas 385/STJ e 22/TR-MT).

2.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

3.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença de parcial procedência do pedido inicial, cujo teor declarou inexistente o débito objeto da lide e julgou improcedente o pedido de reparação por danos morais.

Em suas razões recursais, pugna pela reforma no que tange ao pleito indenizatório sob o fundamento de que não há negativação preexistente.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025